Tribunal: TCU
Processo: 004.426/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de irregularidades na aplicação de recursos do SUS, nos exercícios de 2007 e 2008. Análise de citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor dos secretários de saúde do município de Crateús/CE, Maria do Carmo Rodrigues Soares Morais (gestão 12/1 a 8/2/2006 e 9/2 a 18/4/2007) e Eduardo Martins Rocha (gestão 23/5/2007 a 19/6/2008 e 3/7 a 31/12/2008), em razão de irregularidades na execução de despesas com recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no primeiro trimestre de 2007 e no primeiro trimestre de 2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Eduardo Martins Rocha, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Maria do Carmo Rodrigues Soares Morais, condenando-a ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 9/2/2007 22.985,06 14/2/2007 2.150,00 14/2/2007 10.500,00 15/2/2007 3.763,90 22/2/2007 3.764,60 22/2/2007 3.764,60 22/2/2007 68.296,53 12/3/2007 12.133,82 12/3/2007 280,00 15/3/2007 2.092,00 16/3/2007 5.000,00 20/3/2007 1.139,20 22/3/2007 1.120,86 23/3/2007 1.125,95 30/3/2007 6.727,08 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Eduardo Martins Rocha, condenando-o ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 10/1/2008 32.882,40 10/1/2008 5.187,10 11/1/2008 9.089,31 16/1/2008 46.281,63 16/1/2008 71,36 18/1/2008 23.133,17 6/2/2008 9,00 21/2/2008 38.526,00 13/3/2008 5.037,20 13/3/2008 87,20 24/3/2008 34.146,00 9.4. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Eduardo Martins Rocha multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Ceará para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.